Tribunal: TJES
Processo: 0004560-12.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004560-12.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENAS-BASE. ART. 59 DO CPP. BALIZAS GENÉRICAS E INIDÔNEAS
PARA EXASPERAÇÃO DA PENA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A defesa argui preliminar de nulidade, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio. Contudo, consoante jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores, o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, implica na legalidade da prisão em flagrante, a qualquer momento, não havendo, portanto, violação de domicílio, ou nulidade, a ser reconhecida. Preliminar Rejeitada.
2.
Impossível o acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais, quando ouvidos em Juízo, relataram que o acusado, no momento da abordagem, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, portava considerável quantia de dinheiro, em espécie, R$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais), e, dentro da sacola, que dispensou, foram encontradas 14 (quatorze) porções de maconha, devidamente embaladas para o comércio ilegal de entorpecentes, e posteriormente, em sua residência, foram apreendidas outras 8 (oito) porções de maconha.
3. Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão, desde que harmônicos com o contexto probatório, e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação. Precedente do STJ.
4
.
Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, pois o conjunto probatório demonstra que, as drogas apreendidas, não se destinavam ao consumo pessoal, mas ao comércio ilícito.
5. Na 1ª fase da dosimetria, o magistrado negativou as balizas “culpabilidade”, “Personalidade”, “circunstâncias”, e “consequências” do delito, de forma genérica e inidônea, sendo o imperioso o afastamento das mesmas, reconhecendo desfavorável ao réu, somente os “antecedentes”, eis que reincidente específico, pelo que redimensiono a pena-base, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva, ante a ausência de agravantes, atenuantes, bem como inexistentes causas de aumento e diminuição da pena.
6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004560-12.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR COSTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A (AP)

VOTO

Cuida-se
de recurso de apelação
, interposto por

IGOR COSTA DOS SANTOS
,
contra a sentença de fls. 159/163, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Há uma
preliminar
, que passo a examinar.

De início, a defesa pretende a declaração de
nulidade das provas
,
sob o argumento de que foram
obtidas de forma ilícita, com violação do domicílio
, por parte dos policiais.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que, o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, implica na legalidade da prisão em flagrante, a qualquer momento, não havendo, portanto, violação de domicílio, ou nulidade, a ser reconhecida.

Cito precedente do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES,
Julgamento: 21/03/2022,
1T, DJe: 25/03/2022)

Fundado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto ao mérito
, a defesa requer, em síntese, a
absolvição.

Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do crime previsto no art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/2006.

Pleiteia, em caso de condenação, a correção da dosimetria, com a
fixação da pena
no mínimo legal
(Id. 6300683).

Acerca dos fatos, narra a denúncia
que, no dia 13/06/2022, na Rua Alagoas, bairro Normília da Cunha, policiais militares, receberam informação sobre o tráfico de drogas, na região, e, durante patrulhamento, avistaram o apelante que, em vão, tentou empreender fuga, a pé, em direção contrária à guarnição.

Descreve a inicial que, diante da atitude suspeita, os militares acompanharam o acusado, e visualizaram quando ele dispensou uma sacola, próximo a um carro, motivo pelo qual realizaram a abordagem, encontrando, no bolso do mesmo, a quantia de
R$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais)
, e, dentro da sacola dispensada,
14 (quatorze) porções de maconha
, devidamente embaladas para o comércio ilegal de entorpecentes.

Consta, ainda, que o acusado informou, aos agentes de segurança pública, que teria mais drogas guardadas em sua residência, momento em que se dirigiram ao local, onde foram recebidos pela sra. EDILEUZA OLIVEIRA COSTA, genitora do apelante, e encontraram mais
08 (oito) buchas de maconha.

Em relação ao pedido absolutório,
a defesa sustenta a insuficiência de provas da mercancia de drogas.

Todavia, a
materialidade
delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante
(fls. 04),
boletim unificado
(fls. 06/09),
auto de apreensão
(fls. 17), e
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(fls. 18), bem como pelo
laudo
químico
(fls. 121), que atestou a apreensão de
22
(vinte e duas)
buchas
de maconha
.

A
autoria
também restou demonstrada, em especial pelas declarações dos policiais militares, LUCAS LANA VAZ e FERNANDO MARCOS FERREIRA, em juízo, relatando que já tinham informações, sobre a atuação do réu, no tráfico de drogas da região, e descrevendo, com riqueza de detalhes, a dinâmica do fatos, e como se deu a abordagem que culminou na apreensão de considerável quantia de dinheiro, e drogas (mídia de fls. 141).

Destarte, é entendimento pacífico na jurisprudência, que as palavras dos policiais merecem credibilidade, mormente quando são uníssonas, sobre o modo como foram apreendidas as drogas.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023).

Portanto,
resta defeso acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória
.

O conjunto probatório produzido é demasiadamente robusto, para embasar a condenação pela traficância, e afastar a alegação de que os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

Nessa medida, evidenciado que a destinação da droga apreendida, era o comércio ilícito.

Por fim, quanto ao pleito de correção da dosimetria, para a
fixação
da pena no mínimo legal
, passo a análise.

Na 1ª fase da dosimetria, o magistrado analisou as circunstâncias do art. 59 do CP, e, negativando os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “Personalidade”, e “circunstâncias”, e “consequências” do delito, fixou a pena-base

em 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

O magistrado, considerou o vetor
“culpabilidade”
, desfavorável, pois o réu, “agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal”.

Entretanto, tenho que a análise se apoiou em fundamentos genéricos, e em elementos ínsitos ao tipo penal, devendo ser considerada neutra.

Já os
“antecedentes”
, foram devidamente negativados, considerando a anotação de reincidência de fls. 63.

Em relação à
“personalidade”
, o magistrado fundamenta que é “voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível”.

Todavia, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ, a existência de condenação definitiva anterior, não se presta a desqualificara “personalidade”, para a exasperação da pena-base.

Em relação às
“circunstâncias”
do crime, o juiz considerou-as desfavoráveis, “face a apreensão de entorpecentes no mesmo contexto fático de vultosa quantia de dinheiro”.

No que se refere às
“consequências do crime”
, foram consideradas prejudiciais, em razão da “disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular”.

Contudo, entendo que a fundamentação, em relação às “circunstâncias” e “consequências”, é inidônea, por revelarem-se inerentes do próprio tipo penal.

Assim, considero desfavorável ao apelante, tão somente, o vetor “antecedentes”, impondo-se o redimensionamento da pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
que torno definitiva,
ante a ausência de atenuantes, agravantes, bem como inexistentes, causas de aumento, ou diminuição da pena,

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para tão somente, redimensionar a pena para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.